Tribunal: TJSP
Processo: 1000903-82.2021.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
COMPETÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Sentença proferida por juiz responsável pelo processamento e julgamento dos feitos de competência do JEFAZ – Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal – Precedentes.

RECURSO NÃO CONHECIDO,

Ementa:
COMPETÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Sentença proferida por juiz responsável pelo processamento e julgamento dos feitos de competência do JEFAZ – Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal – Precedentes.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA À TURMA RECURSAL.